Tribunal: TJDFT
Processo: 0732489-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVA. MÉRITO. INADIMPLÊNCIA. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO. LEGALIDADE.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa se a parte é intimada para se manifestar sobre possível realização de dilação probatória e se manifesta pela ausência de interesse neste ato processual.
2. Não há ilegalidade na cláusula resolutória que prevê o vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento, pois o descumprimento do contrato autoriza, estando expressamente pactuado, o vencimento antecipado das obrigações. Inteligência dos artigos 474 e 1.425, III, do Código Civil.
3. Recurso conhecido e desprovido.